Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Na determinação dos alimentos provisórios, privilegiam-se as necessidades emergenciais do alimentando e a capacidade financeira do provedor sumariamente observada, até que o percentual definitivo seja arbitrado de acordo com o contexto probatório que as partes lograrem êxito em produzir.
3. Na fixação dos alimentos provisórios, não havendo provas suficientes que informem, de início, acerca da capacidade econômica da alimentante ou das necessidades do alimentando, é suficiente que o arbitramento seja lastreado pelos ditames da razoabilidade e proporcionalidade.
4. De acordo com os elementos de prova até então carreado aos autos, deflui-se que os alimentos provisórios mensais de 1 (um) salário mínimo atende melhor às necessidades da parte recorrente, sem prejudicar sobremaneira a subsistência do pai agravado.
5. No particular, revela-se imprescindível uma incursão mais profunda na instrução probatória a fim de se obter um grau mais elevado de conhecimento relativo à capacidade econômico-financeira do agravado e acerca das necessidades prementes da agravante, para majorar os alimentos de modo a propiciar uma melhor ponderação do binômio necessidade-capacidade casuisticamente.
6. Precedentes: Acórdão 1829249, 07013480620248070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 6/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1799576, 07371162720238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.